Tribunal: TCU
Processo: 018.311/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9927/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Ana Paula Martins do Nascimento Eler (XXX.208.007-XX), e considerar prejudicados por perda de objeto os demais atos de admissão constantes do item 1.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.311/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Silva de Jesus Galacio (XXX.799.677-XX); Cicero Porto e Silva (XXX.876.427-XX); Guilherme Bonifacio (XXX.589.777-XX); Joao Fernando Bighi Venturin (XXX.722.197-XX); Lucas Vargas Lugon (XXX.875.157-XX); Lucimara Pereira Figueiredo (XXX.579.897-XX); Michelha Henrique Venancio Souza (XXX.108.227-XX); Paulo Antonio Couto Prates (XXX.914.227-XX); Vanilson Ribeiro de Souza (XXX.173.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.